Tribunal: TJES
Processo: 5023998-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023998-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SAMER BORGES DA SILVA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023998-06.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECDO.: SAMER BORGES DA SILVA e VIA VAREJO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
Patrícia Leal de Oliveira

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MERO AGENTE FINANCIADOR.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE
CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação de Conhecimento alegando que em janeiro/2019 adquiriu, junto à corré Via Varejo, o aparelho celular MOTOROLA MOTO G5 I'LUS no valor de RS 915,14 (novecentos e quinze reais e quatorze centavos), sendo posteriormente substituído pelo MOTOROLA MOTO G5S. Informa que ao perceber que o produto estava danificado cancelou a compra, realizada de forma parcelada, no entanto, até o momento não recebeu o estorno do valor pago. Busca com a presente ação a devolução da importância dispendida no aparelho, além de danos morais. O autor, desassistido de advogado, não apresentou contrarrazões.
2. Tese da parte requerida Via Varejo
: Em defesa, sustenta que a compra foi cancelada e emitida ordem de pagamento, contudo, por ter ultrapassado o prazo de 60 dias sem saque a mesma expirou. Apresentou contrarrazões no ID 3668938.
3. Tese da parte requerida Banco Santander
: Destaca que apenas atuou como agente financiador da compra, nada tendo relação com a tratativa realizada entre o autor e a loja, no caso, a Via Varejo. Apresentou recurso inominado no ID 3668933.
4. Sentença
: “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., VIA VAREJO S/A, solidariamente, a pagarem a SAMER BORGES DA SILVA, o valor de: a R$ 1.034,27 (mil e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data da compra em 28/03/2019 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação. (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e b O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E, a meu ver, o recurso merece provimento. Não vejo, a princípio, qualquer pertinência da ação em relação ao requerido Banco Santander. Analisando a inicial, observa-se que o autor se ateve a informar problemas na compra e restituição do valor pago pelo aparelho celular MOTOROLA MOTO G5S, no entanto, um problema pessoal e direto com a corré Via Varejo. O ora recorrente, pelo que se infere, apenas administra o cartão de crédito de nº 5447 XXXX XXXX 2454 utilizado na compra, sequer havendo indícios de que foi solicitado o estorno e o mesmo não foi realizado pelo recorrente, tanto é que, em defesa, a corré Via Varejo informa que foi gerada uma ordem de pagamento e não o estorno em si. Desta feita, não vislumbrando qualquer relação do recorrente com os fatos, entendo que o mesmo não participou da cadeia de consumo, de forma que a condenação imposta na r. sentença deve recair unicamente sobre a Via Varejo.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença unicamente para julgar improcedente o pedido inicial face ao recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, mantendo a condenação imposta unicamente à corré Via Varejo. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.